Tribunal: STF
Processo: ARE 1476195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE AO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1. Ocorre nulidade por ilicitude da prova, ante a afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar, eis que os policiais adentraram à residência do acusado sem ordem judicial, autorização do acusado e sem razões fundadas indicativas do cometimento do delito, fato corroborado, inclusive, pelos depoimentos prestados pelos próprios policiais militares responsáveis pela operação. 2. Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida imperiosa. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”. (Documento eletrônico 13)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia: 



    “No entanto, no presente caso, conforme será demonstrado, entendo que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da quebra de inviolabilidade garantida pela lei. Pelo contrário, pelos depoimentos prestados pelos próprios policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e pela apreensão das drogas, nota-se, de forma evidente, a ilegalidade na atuação dos agentes.



    Isto porque, conforme se extrai da inicial, no dia dos fatos, uma equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Eduardo Alves Fortes, Setor Vida Nova, em Trindade – GO, quando avistaram o acusado, supostamente em conduta suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo, adentrando em sua residência, local de sua abordagem.



    Todavia, o que se verifica das provas juntadas nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, é a ocorrência de violação domiciliar na ocasião descrita na peça acusatória.



    [...]



    A partir dos depoimentos transcritos, nota-se, claramente, que a entrada dos policiais se motivou, exclusivamente, pelo fato do processado ter, supostamente, corrido para dentro do seu imóvel ao avistá-los. Contudo, não foi mencionado em Juízo, tampouco perante a autoridade policial, alguma informação de que havia justa causa para autorizar o ingresso dos agentes na casa, local onde o recorrente foi apreendido, sem a prévia autorização”. (pp. 16 e 17 do documento eletrônico 13, grifei)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma controvérsia ora em análise:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.317.063 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/5/2021) 



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.444.459/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/8/2023; RE 1.325.731/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1°/6/2021; RE 1.459.386/RS, de minha relatoria, DJe 2/10/2023; e RE 1.305.872/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator